Tribunal: TJES
Processo: 5000605-70.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-70.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: SAPATARIA MUNDIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Casa de Saúde São Bernardo S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por A. A. R. G. (menor), Geralda da Rocha Gerke e Sapataria Mundial Ltda, determinou a manutenção do plano de saúde em favor do menor até alta médica do tratamento pelo método ABA, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo; e (ii) a obrigação da operadora de saúde em garantir a continuidade do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, conforme jurisprudência do STJ, desde que observados os requisitos previstos na Resolução Normativa da ANS n. 195/2009, o que ocorreu no caso concreto.

Todavia, a continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS), garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica.

A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos da legislação aplicável.

A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário diagnosticado com doença grave, como o Transtorno do Espectro Autista, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 13, II, "b", parágrafo único; Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23/06/2021; STJ, AREsp 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2019; TJSP, Agravo de Instrumento 2183098-17.2024.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 26/06/2024; TJRN, Agravo de Instrumento 0808101-24.2024.8.20.0000, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, j. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000605-70.2022.8.08.0039

APELANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

APELADOS: A. A. R. G. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 8768209, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, nos autos da presente
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória”
ajuizada por A. A. R. G. (menor impúbere), Geralda da Rocha Gerke e Sapataria Mundial Ltda em desfavor de Casa de Saúde São Bernardo S/A, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para que seja mantido o plano de saúde somente do menor, até que tenha alta médica da terapia pelo método ABA. Condenou, ainda, a demandada a indenizar o menor em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 8768212) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que suportará desequilíbrio financeiro evidente ao manter apenas um beneficiário em um plano empresarial, já que os custos destoam de um plano individual. Alega, também, que cumpriu as cláusulas contratuais ao informar antecipadamente a rescisão do contrato, de modo que o menor não ficaria desamparado em momento algum, até mesmo porque tratamentos não medicamentosos são fornecidos pelos SUS. Aduz, por fim, que a condenação em danos morais é desarrazoada ante a ausência de responsabilidade civil, haja vista que restou devidamente comprovado nos autos que o cancelamento do plano se deu em estrito cumprimento às normas vigentes. Entretanto, caso não seja esse o entendimento, pugna pela fixação em
quantum
indenizatório razoável.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. Consta dos autos que os Autores são beneficiários do plano de saúde empresarial da requerida desde 30/10/2019 e que em agosto de 2022 receberam notificação da mesma informando a rescisão unilateral do contrato, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Consta, ainda, que o menor A. A. R. G., que à época do ajuizamento da ação contava com quatro anos de idade, possui comprometimento no desenvolvimento neurológico, apresentando critérios de risco para Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento precoce com estimulações específicas de forma imediata, através do método ABA, conforme laudos médicos anexados aos autos.

Pois bem. O entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares”
(STJ. ARESP 1.197.972/SP. QUARTA TURMA. Rel. Min. Raul Araújo, DATA 20/3/2019).

Quanto à validade da resilição unilateral e imotivada, o art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009 exige que sejam atendidos três requisitos, quais sejam:
(i)
o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral;
(ii)
o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; e
(iii)
haja a prévia notificação da parte adversa sobre a rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

No presente caso, analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que todos os requisitos acima listados encontram-se devidamente comprovados.

Todavia, o mesmo Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese vinculante no âmbito do julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082): “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

No presente caso, ao que consta dos autos, o menor A. A. R. G. necessita de tratamento contínuo e imediato através do método ABA em razão do diagnóstico de autismo.

Consequentemente, considerando que a cessação do tratamento coloca em risco a incolumidade física do infante, na trilha da jurisprudência vinculante acima colacionada, deve a operadora do plano de saúde garantir a continuidade do tratamento, devendo ser remunerada por tal serviço.

No mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA.
Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida reestabeleça o plano de saúde do autor, para a continuidade de tratamento médico. Irresignação da demandada. Não acolhimento. Beneficiário menor de idade em tratamento médico em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Risco de dano caracterizado
. Requisitos do artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21830981720248260000 Barueri, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TITULAR PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO PARA PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. CANCELAMENTO INDEVIDO EM QUANTO O BENEFICIÁRIO ESTIVER EM TRATAMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. (TJRN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08081012420248200000, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO, DESDE QUE PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO E DE OFERECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR COMPATÍVEL COM O ANTERIOR, HAVENDO PORTABILIDADE DE CARÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. CASO EM QUE TAL OFERTA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. AUTORA/AGRAVADA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, ALIADO A OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, EM CONTÍNUO TRATAMENTO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO COLENDO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N.º 1082.
PRECEDENTES. COMUNICADO ANS Nº. 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022, QUE VEDA A SUSPENSÃO DO TRATAMENTO EM FAVOR DE PESSOAS QUE SOFRAM DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00479177320248190000 202400269882, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 08/08/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/08/2024)

Sublinho que, no presente caso, não foi sequer comprovado nos autos que a operadora do plano de saúde tenha oferecido ao Autor a possibilidade de migração para plano de saúde individual, o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018) ou a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante.

Quanto aos danos morais, entende a jurisprudência pátria pela sua caracterização na hipótese de ilegalidade na rescisão unilateral de plano de saúde. Confira-se:

JUIZADO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AMERON. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE. DESCASO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJRO - RI: 70237229320168220001 RO 7023722-93.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/09/2019)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. [...]
II - Os transtornos decorrentes do cancelamento indevido, aliado ao fato de a autora ficar sem a cobertura necessária quando necessitou utilizar o plano de saúde, extrapolaram o mero aborrecimento. Ao contrário, geraram grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.

[...] (TJDF 20170410054622 DF 0005308-43.2017.8.07.0004, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2018)

Em relação ao
quantum
fixado na r. sentença, entendo que o mesmo atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, além de atender a finalidade didático-pedagógica, devendo ser mantido.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.